Tribunal: TJES
Processo: 5002947-35.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002947-35.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: STEFANO DE JESUS GOMES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. DESOBEDIÊNCIA E INSUBORDINAÇÃO A AGENTES PENITENCIÁRIOS. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto contra decisão que homologou a prática de falta disciplinar grave apurada no PAD nº 042/2024, imputada ao apenado, consistente em desobediência a ordens de agentes penitenciários, com imposição de regressão ao regime fechado e perda parcial dos dias remidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta atribuída ao agravante configura falta grave prevista na Lei de Execução Penal; (ii) saber se as sanções aplicadas, consistentes em regressão de regime e perda de dias remidos, observam a legalidade e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Consta do procedimento disciplinar que o agravante descumpriu ordens diretas durante movimentação interna para banho de sol, bateu portão de forma agressiva, gerou tumulto, proferiu palavras ofensivas e resistiu às determinações funcionais.

Os deveres de obediência, respeito e cumprimento das ordens recebidas encontram previsão no art. 39, II e V, da LEP, sendo sua violação subsumível ao art. 50, VI, da mesma lei, que tipifica falta grave.

A ausência de agressão física não afasta a gravidade da conduta, pois a insubordinação e o desrespeito comprometem a disciplina, a ordem e a segurança do ambiente prisional.

Os relatos dos policiais penais, colhidos com observância do contraditório e da ampla defesa no âmbito do PAD, constituem prova idônea da autoria e materialidade da infração, inexistindo elementos robustos em sentido contrário.

A regressão de regime e a perda parcial dos dias remidos decorrem da prática de falta grave, nos termos dos arts. 118, I, e 127 da LEP, revelando-se medidas legalmente previstas e proporcionais ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5002947-35.2026.8.08.0000

AGRAVANTE: STEFANO DE JESUS GOMES

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo em Execução Penal
interposto em favor de
STEFANO DE JESUS GOMES
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que homologou a prática de
falta disciplinar de natureza grave
imputada ao apenado, apurada no bojo do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) n° 042/2024, determinando, como consectários legais, a regressão do regime prisional para o fechado e a perda de parte dos dias remidos.

Em suas razões recursais, a Defesa sustenta, em síntese, a atipicidade da conduta para fins de falta grave, argumentando que o comportamento do agravante – consistente em suposto descumprimento de comandos durante a movimentação para o banho de sol no dia 12 (doze) de novembro de 2024 – não envolveu agressão, ameaça ou dano a servidor, caracterizando, no máximo, infração de natureza leve ou média. Alega, subsidiariamente, a desproporcionalidade da sanção de regressão de regime, requerendo a reforma da decisão para afastar o reconhecimento da falta grave e restabelecer o regime semiaberto.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões (ID n° 18292291)
, pugnou pelo desprovimento do recurso, salientando o acerto da decisão judicial que reconheceu a violação aos arts. 50, inc. VI, e 39, incs. II e V, da Lei de Execução Penal (LEP). O Juízo a quo manteve a decisão agravada.

A douta Procuradoria de Justiça exarou parecer (ID n° 18407233)
opinando pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do agravo, destacando a presunção de veracidade da palavra dos agentes penitenciários e a impossibilidade legal de desclassificação da conduta.

É o relatório.

Decido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a controvérsia cinge-se em verificar a higidez da decisão que homologou a falta disciplinar de natureza grave imputada ao agravante, bem como a adequação e a proporcionalidade das sanções dela decorrentes (regressão de regime e perda de dias remidos).

Apurou-se no PAD n° 042/2024 que, no dia 12 de novembro de 2024, o apenado desobedeceu ordens diretas emanadas por agentes penitenciários durante a movimentação carcerária. Consta dos autos que o recorrente, mesmo após ser advertido, bateu o portão de forma agressiva, gerou tumulto, proferiu palavras afrontosas e resistiu às ordens, sendo necessário o uso moderado de força para contê-lo.

A Defesa pleiteia a desclassificação do ato para falta de natureza leve ou médica, sob o argumento de que não houve violência física.
Contudo, não lhe assiste razão, devendo ser acolhida
in totum
a fundamentação exarada pela Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

O art. 39, da Lei de Execução Penal estabelece como deveres basilares do condenado a obediência ao servidor, o respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se (inciso II) e a execução das ordens recebidas (inciso V) . A inobservância dolosa de tais preceitos encontra subsunção direta e inarredável no art. 50, inciso VI, do mesmo diploma legal, que a tipifica expressamente como falta de natureza grave.

“[...]
Os depoimentos dos
policiais
, colhidos sob contraditório, constituem
meio
de
prova
idôneo para fundamentar a condenação [...]” (STJ – HC 1038319/DF, Relator: Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, T6 – Sexta Turma, Data do Julgamento: 11/02/2026, Data da Publicação: DJe de 19/02/2026)

“[...] Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos
policiais
prestado em Juízo constitui
meio
de
prova
idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova [...]” (STJ – AgRg no HC 1032565/SP, Relator: Min. REYNALDO DA FONSECA, T5 – Quinta Turma, Data do Julgamento: 07/10/2025, Data da Publicação: DJe de 14/10/2025)

Por fim, no tocante à tese de desproporcionalidade da sanção
, imperioso frisar que a regressão para o regime mais gravoso (art. 118, inciso I, da LEP) e a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos (art. 127, da LEP) constituem imperativos legais decorrentes da prática de falta grave. O cometimento de ato de insubordinação evidencia a inaptidão momentânea do apenado para usufruir da confiança estatal exigida no regime semiaberto. Assim, a resposta estatal consubstanciada na regressão de regime e na perda de dias remidos é medida não apenas adequada, mas perfeitamente correta e proporcional ao agravo disciplinar cometido.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID n° 18407233),

CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É
como voto.